Tribunal: TJDFT
Processo: 0743177-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCONFORMISMO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para deferir os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao conceder a gratuidade de justiça ao apelante sem analisar de forma efetiva os elementos dos autos que demonstram a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, destinados a sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. No caso em apreço, o inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
5. O julgamento pautou-se na interpretação dos fatos em estrita consonância com a legislação de regência e alegações apresentadas pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, destinados a sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para revisão de tese prevalente no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.